Tribunal: TJBA
Processo: 8034478-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034478-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: ANTONIO PASSOS FILHO

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO (TEMA 724/STJ E TEMA 824/STJ). DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA (TEMA 1169/STJ). ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO HÍBRIDA POR MAIS DE DEZ ANOS. ALCANCE DA FINALIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREVALÊNCIA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A legitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC para promover o cumprimento individual da sentença coletiva (Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9) encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme as teses firmadas nos Temas 724/STJ e 824/STJ.

2.

A despeito da discussão sobre a necessidade de liquidação prévia em sede do Tema 1169/STJ, a paralisação de um cumprimento de sentença que tramita há mais de uma década, e que, segundo o juízo de origem e a parte agravada, proporcionou o amplo contraditório sobre a liquidação e titularidade do crédito em rito "híbrido", fere os princípios da duração razoável do processo e da instrumentalidade das formas, devendo-se priorizar o aproveitamento dos atos processuais.

3.

A suspensão do processo para discutir a forma processual em detrimento da satisfação de um crédito de natureza alimentar de pessoa idosa colide com a primazia do julgamento de mérito e com a proteção da dignidade da pessoa humana.

4.

Ausente a probabilidade do direito do Agravante e o perigo de dano que justifique a reforma da decisão, impõe-se o desprovimento do recurso.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8034478-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravado,
ANTONIO PASSOS FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora